Tribunal: CARF
Processo: 13748.720411/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720411/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
ANDREA RUFF PEIXOTO GESUALDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO. RECIBOS E DECLARAÇÕES.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DO EFETIVO
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAS.
NORMAS
COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para colher as despesas, no valor total de R$ 28.100,00, na base de cálculo do imposto
de renda.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720411/2011-94
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2008, o qual restou apurado no montante total de R$ 18.440,83, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 16).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 18/19, a
autoridade fiscal constatou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 34.283,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
28.806.545/0001-09
Unimed
Petrópolis
Cooperativa
026
3.449,00
0,00
0,00
02
056.218.117-02
Charles da Silva
Gomes
010
11.000,00
0,00
0,00
03
088.503.577-10
Michele Bastos
Esteves
010
8.600,00
0,00
0,00
04
055.896.267-06
Luiz Felipe
Ferreira
Sanseverino
010
8.500,00
0,00
0,00
05
037.185.407-54
Fabíola
Juvinianne de
Moura
010
4.850,00
0,00
0,00
Glosadas integralmente despesas médicas referentes aos prestadores de serviço: Charles
da Silva Gomes, Michele Bastos Esteves, Luiz Felipe Ferreira Sanseverino e Fabíola
Juvinianne de Moura – documentação apresentada não atende as formalidades.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, impugnação parcial de fls. 02/05, em que, não tendo contestado as deduções
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

relativas à Unimed Petrópolis Cooperativa Médica Ltda., acabou suscitando, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Que, conforme os Termos de Atendimento e Recepção de Requerimento em anexo,
foram apresentados todos os documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal 2009/913519987909767, inclusive os comprovantes das
despesas médicas, os quais entendeu por juntar aos autos;
(ii)
Que, posteriormente, o Fiscal solicitou esclarecimentos sobre os serviços
prestados pela fonoaudióloga Fabíola Duarte de Moura, CPF 037185407-
54, pelo cirurgião-dentista Charles da Silva Gomes, CPF 055.218.117-02,
pela fisioterapeuta Michele Bastos Esteves, CPF 088.503.577-10, e pelo
psicólogo Luiz Felipe Ferreira Sanseverino, CPF 0155.896.267-06; e
(iii)
Que, em atendimento a tal solicitação, foram apresentados documentos
firmados pelos citados profissionais, nos quais consta que o pagamento foi
efetuado em espécie ou por meio de cheques.
Em virtude da impugnação ter sido apresentada parcialmente, a delegacia de
origem providenciou a transferência do crédito tributário correspondente à parte não impugnada
no valor do principal de R$ 366,58 para o processo no 13748.720474/2011-41, remanescendo
neste processo, pois, o saldo de R$ 9.061,25 de IRPF, conforme se verifica do Termo de
Transferência de crédito tributário de fls. 89/91.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 94/100, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – MS entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Matéria Não Impugnada.
O contencioso administrativo não se instaura em relação a fato gerador de imposto
suplementar não impugnado pelo contribuinte.
Despesas Médicas. Comprovação.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 28/10/2013 (fls. 104) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 105/117,
protocolado em 19/11/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente alega, em síntese, que autoridade julgadora de
1a instância afastou as deduções das despesas médicas sem apontar qualquer indício de
inidoneidade em relação aos recibos apresentados, sendo que os documentos apresentados
contém todos os requisitos formais previstos nos artigos 8o, § 2o, inciso III da Lei no 9.250/1995
e 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99, bem assim que os recibos deveriam ser considerados
como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções de despesas
médicas, de acordo com a vasta jurisprudência deste Conselho e dos tribunais pátrios.
De início, note-se o objeto da lide se limita apenas às deduções consideradas
indevidas referentes aos profissionais Charles da Silva Gomes, Michele Bastos Esteves, Luiz
Felipe Ferreira Sanseverino e Fabíola Juvinianne de Moura, já que, em sede de impugnação, a
contribuinte acabou não contestando as deduções de despesas médicas com a Unimed Petrópolis
Cooperativa Médica Ltda., de modo que a autoridade acabou considerando tal dedução como não
impugnada, de acordo com o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
E tanto é que a autoridade fiscal providenciou a transferência do crédito não
impugnado para o processo no 13748.720500/2011-31, conforme se verifica do Termo de
Transferência de crédito tributário de fls. 53/55.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pelas legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Destaque-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180, vigente
desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 18/19, a autoridade fiscal entendeu por
glosar, integralmente, as deduções de despesas médicas declaradas com os profissionais Charles
da Silva Gomes, Michele Bastos Esteves, Luiz Felipe Ferreira Sanseverino e Fabíola Juvinianne
de Moura, uma vez que a documentação apresentada não atendia as formalidades legais.
No caso concreto, note-se que por ocasião do protocolo da impugnação, a
contribuinte colacionou aos autos os seguintes documentos: (i) Certidão de Óbito da contribuinte
Andrea Ruff Peixoto Gesualdo (fls. 06); (ii) Declaração do prestador Charles da Silva Gomes
(fls. 23); (iii) Declaração da prestadora Michele Bastos Esteves (fls. 24); (iv) Declaração do
prestador Luiz Felipe Ferreira Sanseverino (fls. 25); (v) Recibos emitidos por Fabíola Duarte de
Moura (fls. 26/29); (vi) Recibos emitido por Charles da Silva Gomes (fls. 30/39); (vii) Recibos
emitidos por Michele Bastos Esteves (fls. 40/63); e, por fim, (viii) Recibos emitidos por Luiz
Felipe Ferreira Sanseverino (fls. 64/71).
Pois bem. Destaque-se que, de acordo com o Termo de Intimação Fiscal de
17/01/2011 (fls. 15), a ora recorrente foi instada a comprovar o efetivo pagamento dos serviços
prestados por Fabíola Juvinianne Duarte de Moura, Charles da Silva Gomes, Michele Bastos
Esteves e Luiz Felipe Ferreira Sanseverino, por meio de cheques, ordens de pagamento, cópia de
extratos bancários ou outros documentos que façam prova dos pagamentos, o que não foi
atendido até a presente data.
Em resposta de fls. 22, a contribuinte confirmou que os pagamentos a esses
prestadores foram efetuados em dinheiro em espécie e/ou por meio de cheques, o que poderia ser
comprovado por meio de extratos bancários, com registros de saques em datas e valores
compatíveis com os discriminados nos recibos e por meio de microfilmes de cheques
nominativos aos prestadores.
De fato, é de se reconhecer que a recorrente acabou não colacionando aos autos
quaisquer documentos que pudessem comprovar a realização do efetivo pagamento das
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

respectivas despesas médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e saques com datas
e valores coincidentes com as informações contidas nos recibos, cheques nominativos e/ou
comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido instada a fazê-lo.
Nesse contexto, perceba-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

Em senda conclusiva, confira-se, a título de esclarecimentos, que ainda que o
recorrente tenha colacionado jurisprudência que, ao menos em tese, poderia corroborar sua linha
de defesa, o fato é que tais decisões não estão compreendidas na expressão “legislação tributária”
constante do artigo 96 do Código Tributário Nacional3, já que não apresentam eficácia normativa
e, por isso mesmo, não constituem normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, cuja
redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária.
De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por parte
do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por isso
que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam afastando a
possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por outro lado,
fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de forma
plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
Muito embora o artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional prescreva que
as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa a que a lei atribua
eficácia normativa equivalem a normas complementares das leis, tratados, convecções
internacionais e decretos, é de se reconhecer que essa competência só veio a ser exercida pela
União através da Lei no 11.196/2005, que, a rigor, acabou conferindo força vinculante às súmulas
aprovadas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
A aprovação de Súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração.
Os juízos das Delegacias de Julgamento de primeira instância e da própria
Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados sumulados pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais e os fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão a entendimentos
jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões idênticas. Com efeito, a
Lei no 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a introduzir enunciados
com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de caráter infralegal que se
enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são incapazes de, por si só,
inovar a ordem jurídica brasileira.

3 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

O efeito vinculante introduzido pela Lei no 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Além do mais, destaque-se que as decisões judiciais apenas devem ser
obrigatoriamente aplicadas no âmbito deste Tribunal Administrativo na hipóteses previstas no
artigo 62, parágrafos 1o e 2o do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, cuja redação segue transcrita:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO II – DO JULGAMENTO
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Por essas razões, o que deve restar claro é que os precedentes administrativos tais
quais colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos do
artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional e não se tratam de decisões definitivas
proferidas por Tribunais Superiores e, por isso mesmo, tanto não se enquadram no conceito de
legislação tributária à luz do artigo 96 do referido Código quanto não apresentam eficácia
vinculante.
Considerando, pois, que a contribuinte não apresentou documentos que
comprovam o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas com as profissionais Fabíola
Juvinianne Duarte de Moura, Charles da Silva Gomes, Michele Bastos Esteves e Luiz Felipe
Ferreira Sanseverino, quando, a bem da verdade, foi instada a fazê-lo oportunamente, decerto
que as glosas devem ser mantidas por aplicação tanto do artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99
quanto a Súmula CARF no 180.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pelo recorrente não devem ser aqui acolhidas.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão De Almeida Nobrega

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-004.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720411/2011-94

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital